Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741975-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IBC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME DESPACHO À Secretaria para desentranhar os documentos de id 43328132 a 43328418, conforme requerido na petição de id 43448592. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 23/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR